Tribunal: TJSP
Processo: 1107432-96.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1107432-96.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ORLANDO RAMOS e MARCIA RASMUSSEN RAMOS, é embargado SUL AMERICA
COMPANHIA NACIUONAL DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107432-96.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10708
2
Embargos de Declaração Cível no 1107432-96.2016.8.26.0100/50000
Embargtes
: Orlando Ramos e outro
Advogada
: Renata Villhena Silva
Embargdo
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIUONAL DE SEGURO SAUDE
Advogada
: Alessandra de Almeida Figueiredo
Comarca: São Paulo
Voto no 10708
ig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios no Acórdão.
Nítido propósito infringente do julgado. Inconformismo contra o
resultado, que deve ser exercido pela via recursal específica e cabível.
Finalidade de prequestionamento. Desnecessário que os preceitos de
lei invocados estejam mencionados expressamente no Acórdão.
Inteligência do artigo 1.025 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante/autora
contra Acórdão Unânime que negou provimento ao recurso por ela interposto e deu
provimento em parte ao recurso interposto pela requerida.
Pleiteia o reexame e a integração do julgado, aduzindo que sobre
o acórdão pairam contradições. Sustenta que os reajustes impostos são desarrazoados,
trazendo onerosidade excessiva ao consumidor, tendo sido descumpridas as regulamentações
governamentais, e assim, devem ser integralmente afastados, e não deve ser realizada perícia
atuarial em liquidação de sentença, diante da insegurança jurídica e ampliação da fase
instrutória. Afirma, também, afronta ao Código de Defesa do Consumidor, em especial aos
artigos 6o, inciso III; 39, inciso V e 51, incisos IV e X, bem como, violação aos artigos 341,
373, 434 e 507 do CPC e, artigo 15 do Estatuto do Idoso. Pugna pelo acolhimento dos
embargos, sanando os vícios e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
Tempestivos e isentos de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107432-96.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10708
3
Por primeiro, deixo de submeter os presentes embargos de
declaração à pauta presencial de julgamento devido à impossibilidade de sustentação oral,
conforme Art. 146, inciso II, § 4o , do Regimento Interno do Tribunal de Justiça1, e ausência
real de prejuízo.
No mais, não merece acolhimento a pretensão da
embargante.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples leitura
do “decisum”, não há qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015,
em nenhum ponto discutido no recurso, que autorize o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios.
As questões elencadas já restaram devidamente apreciadas e
fundamentadas no Acórdão, assim, toda a matéria ventilada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa, às provas produzidas e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada existência dos
vícios que justificariam, em tese, a interposição dos presentes embargos declaratórios.
Registre-se que, nem há que se falar que a fundamentação do
Acórdão é genérica e insuficiente, ou que está em contradição ou omissão com a legislação ou
outras decisões, pois os vícios que autorizam os embargos de declaração são aqueles
existentes no próprio julgado e não em relação a determinados dispositivos legais ou julgados
que a parte pretendia ver aplicados.
Tendo sido reconhecida a abusividade do aumento praticado,
para não haver desequilíbrio contratual, determinou-se, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a
apuração de percentual adequado e razoável para quantificar o reajuste, o que deverá ser feito
1 § 4o Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de inquérito ou
representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da
evidência, e no interno referente à extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC. * § 2o
renumerado como § 4o pelo Assento Regimental no 581/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107432-96.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10708
4
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
Referida solução tem respaldo inclusive no que restou decidido
no REsp no 1.568.244/RJ do C. STJ, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos:
“ (...) 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos
termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença (...)”.
Ou seja, não restou identificada omissão, contradição,
obscuridade e, nem mesmo erro material, senão - repita-se - o inconformismo da
embargante, que busca a adoção da interpretação que entende correta para o tema posto em
julgamento, contudo, se não concorda com o julgamento, deve exercer a via recursal
específica e cabível.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO- INEXISTÊNCIA. Os
embargos de declaração se prestam à supressão de eventuais
irregularidades contidas no julgado e não à adequação deste aos interesses
das partes. Efeito modificativo. Prequestionamento. Observância do art.
1025,
do
Código
de
Processo
Civil/2015-
Embargos
rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração 2106230-42.2017.8.26.0000; Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 3a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017). (grifamos).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Inocorrência Enfrentamento
de todas as questões suscitadas no recurso Caráter infringente, estranho à
função integrativa dos embargos Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos
de Declaração 1046223-29.2016.8.26.0100; Relator: Moreira Viegas;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro:
01/03/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Questões substancialmente decididas pela
Turma Julgadora. Via inadequada para o atendimento de insatisfação ou
para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;
Embargos de Declaração 1034119-94.2015.8.26.0114; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107432-96.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10708
5
06/12/2017). (grifamos).
Dessa forma, restou evidente a impropriedade da via eleita,
devido ao nítido propósito infringente do recurso, nada havendo para ser alterado, restando
presente aqui, apenas, o inconformismo do embargante.
No que tange ao prequestionamento, a pretensão também não
merece ser acolhida, pois, pelo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e pela
nova redação do artigo 1.0252 do Código de Processo Civil de 2015, é desnecessária a menção
expressa aos textos de lei e aos outros elementos suscitados pelo embargante.
Assim, para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no V.
Acórdão do Tribunal de origem.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1) Alegadas omissões e obscuridades -
Vícios inexistentes Mera discordância com o resultado do julgamento - 2)
Prequestionamento - Inadmissibilidade - Observância do art. 1025, do
Código de Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados. (TJSP
ED no
1007864-96.2015.8.26.0309 - Relator(a): Percival Nogueira; Comarca:
Jundiaí; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/08/2016; Data de registro: 10/08/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
ANA MARIA BALDY
Relatora
2 Art. 1025 “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.